Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701086-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TALITA LORENA BORGES DE MENESES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante para: a) inclusão dos dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, na forma do art. 782, § 3o, do CPC/2015; e b) intimação da parte executada, por meio de seu patrono, para indicação de bens à penhora, sob pena de caracterização de conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774 do CPC/2015). Concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que, após a prolação da decisão ora agravada, foi proferida sentença de extinção do processo pela inexistência de bens penhoráveis, de modo que o interesse recursal referente a este recurso restou esvaziado. Destaco, ademais, que não é admissível que, por via oblíqua, se desconstitua a sentença proferida de forma subsequente à decisão ora agravada. Isso porque o agravo não é o recurso cabível contra ato judicial que colocou fim ao processo, de maneira que a parte agravante, caso queira, deverá interpor o recurso inominado em face da sentença e reiterar, se o caso, os pedidos ora formulados. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora